Tribunal: TRF3
Processo: 5000821-91.2018.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
563/608)

5000821-91.2018.4.03.6005

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000821-91.2018.4.03.6005

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CASA DO GAROTO

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONEL ANTONIO DIAS - PR73626-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ISENÇÃO. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu imunidade tributária da entidade beneficente quanto às cotas patronais, RAT, PIS, COFINS e CSLL desde 01/01/2015, indeferindo a extensão do benefício às contribuições destinadas a terceiros.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão no exame da isenção tributária com fundamento nos artigos 3o, §§ 5o e 6o, da Lei 11.457/2007 e 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/1998.

III. Razões de decidir

3. Assiste razão ao embargante. Na inicial a parte requereu imunidade e isenção para contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros, com fundamento nos artigos 195, § 7o, CF; 3o, §§ 5o e 6o, da Lei 11.457/2007; e 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/1998.

4. Conforme consignando no acórdão embargado, embora não caiba imunidade (artigo 195, § 7o, CF), é possível, quanto às contribuições a terceiros, reconhecer a isenção, no período de vigência do CEBAS, nos termos da Lei 11.457/2007 (artigo 3o, § 5o) e Lei 9.766/1998 (artigo 1o, § 1o, V).

5. Considerando que, no caso, já foi reconhecida a existência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3o, §§ 5o e 6o, da Lei 12.101/2009, afigura-se cabível o reconhecimento da extensão da isenção tributária da embargante sobre as contribuições sociais devidas a terceiros.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000821-91.2018.4.03.6005

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONEL ANTONIO DIAS - PR73626-A

APELADO: CASA DO GAROTO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. EXCLUSÃO DA IMUNIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito, reconhecendo a imunidade tributária de entidade beneficente quanto às cotas patronais, RAT, PIS, COFINS e CSLL desde 01/01/2015, mas negando a extensão do benefício às contribuições destinadas a terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o CEBAS possui natureza constitutiva ou declaratória e, consequentemente, se seus efeitos podem retroagir a período anterior à sua concessão; e (ii) saber se a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988 alcança as contribuições destinadas a terceiros.

III. Razões de decidir

3. O CEBAS possui natureza declaratória, produzindo efeitos retroativos à data do efetivo cumprimento dos requisitos legais, conforme Súmula 612 do STJ. A retroação deve alcançar 1o de janeiro do ano anterior ao protocolo do requerimento, observado o período mínimo de 12 meses de constituição da entidade, por ser este o marco temporal utilizado pela Administração Pública para aferição do cumprimento das exigências da Lei 12.101/2009. Demonstrado nos autos que a entidade apresentou documentação idônea e que o pedido de renovação foi formulado tempestivamente, a demora deve ser imputada à Administração, não podendo a entidade ser penalizada com a supressão da imunidade em razão de mora administrativa.

4. A imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988 não alcança as contribuições destinadas a terceiros, pois estas não se enquadram como fontes de custeio da seguridade social. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que norma infraconstitucional que pretenda estender essa imunidade carece de respaldo constitucional.

IV. Dispositivo

5. Apelações desprovidas. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 7o; CTN, art. 14; Lei no 12.101/2009, art. 3o; e CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 612; TRF3, ApCiv 0009448-75.2009.4.03.6106, Rel. Des. Alessandro Diaferia, j. 14/10/2025; e TRF3, ApCiv 5077616-77.2024.4.03.9999, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 08/09/2025.”

Alegou-se omissão, inclusive em prequestionamento, pois inexistiu análise específica acerca da desoneração das contribuições destinadas a terceiros à luz das isenções estabelecidas pelos artigos 3o, §§ 5o e 6o, da Lei 11.457/2007; e 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/1998.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, assiste razão ao embargante.

Na inicial a parte requereu imunidade e isenção para contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros, com fundamento nos artigos 195, § 7o, CF; 3o, §§ 5o e 6o, da Lei 11.457/2007; e 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/1998.

Conforme consignando no acórdão embargado, embora não caiba imunidade (artigo 195, § 7o, CF), é possível, quanto às contribuições a terceiros, reconhecer a isenção, no período de vigência do CEBAS, nos termos da Lei 11.457/2007, que assim dispõe:

“Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.

(...)

§ 5o Durante a vigência da isenção pelo atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deferida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pela Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos.”

No mesmo sentido, a Lei 9.766/1998:

“Art. 1o A contribuição social do Salário-Educação, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá aos mesmos prazos e condições, e sujeitar-se-á às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a matéria.

§ 1o Estão isentas do recolhimento da contribuição social do Salário-Educação:

(...)

V - as organizações hospitalares e de assistência social, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.”

Considerando que, no caso, já foi reconhecida a existência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3o, §§ 5o e 6o, da Lei 12.101/2009, afigura-se cabível o reconhecimento da extensão da isenção tributária da embargante sobre as contribuições sociais devidas a terceiros.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, suprindo omissão, com efeitos infringentes, reconhecer a isenção tributária em relação às contribuições destinadas a terceiros.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ISENÇÃO. OMISSÃO SANADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu imunidade tributária da entidade beneficente quanto às cotas patronais, RAT, PIS, COFINS e CSLL desde 01/01/2015, indeferindo a extensão do benefício às contribuições destinadas a terceiros.

II. Questão em discussão

2. Alegação de omissão no exame da isenção tributária com fundamento nos artigos 3o, §§ 5o e 6o, da Lei 11.457/2007 e 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/1998.

III. Razões de decidir

3. Assiste razão ao embargante. Na inicial a parte requereu imunidade e isenção para contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros, com fundamento nos artigos 195, § 7o, CF; 3o, §§ 5o e 6o, da Lei 11.457/2007; e 1o, § 1o, V, da Lei 9.766/1998.

4. Conforme consignando no acórdão embargado, embora não caiba imunidade (artigo 195, § 7o, CF), é possível, quanto às contribuições a terceiros, reconhecer a isenção, no período de vigência do CEBAS, nos termos da Lei 11.457/2007 (artigo 3o, § 5o) e Lei 9.766/1998 (artigo 1o, § 1o, V).

5. Considerando que, no caso, já foi reconhecida a existência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 3o, §§ 5o e 6o, da Lei 12.101/2009, afigura-se cabível o reconhecimento da extensão da isenção tributária da embargante sobre as contribuições sociais devidas a terceiros.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, acolheu os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão